Tribunal: TJDFT
Processo: 0752828-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752828-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 25773014), uma vez que se mostra incabível, pois o requerimento foi formulado após o julgamento do recurso (ID 25086315). Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (DESIS no REsp 1795534/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019). 2. Aguarde-se e certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 16:14:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator